Tribunal: TJES
Processo: 0000842-37.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000842-37.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GSM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO MINERAL. ABANDONO DE ÁREA SEM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. PRAD NÃO IMPLEMENTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO POLUIDOR. RISCO INTEGRAL. DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva,
propter rem
e regida pela teoria do risco integral, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atividade exercida.

2 - A ausência de implementação do PRAD após o encerramento da atividade minerária configura omissão geradora de responsabilidade ambiental, impondo-se o dever de reparação.

3 - Provas técnicas produzidas por órgãos ambientais oficiais possuem presunção de veracidade e não são elididas por prova unilateral produzida pela parte ré.

4 - Recuso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000842-37.2018.8.08.0038

APELANTE
:

GSM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

APELAD
O:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ
DE DIREITO
:
DR.
MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação movido por
GSM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
em sede de ação civil pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

No caso, a Requerida-Apelante obteve autorização para exploração de granito em área denominada Guararema, zona rural de Nova Venécia, contexto no qual o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA – realizou visita técnica no local, apurando que a lavra encontra-se desativada, não mais havendo atividade extrativista por parte da Recorrente, sendo contudo, constatada ausência de qualquer medida destinada a recuperação da área degrada, concluindo-se, assim, que a GSM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., (antes denominada Tracomal Norte Granitos Ltda.) abandonou a área sem a devida reparação ambiental.

Movida a presente ação civil pública pelo MPES, a sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a apelante a promover a recuperação na área degradada em razão de sua atividade minerária na extração de granito, devendo apresentar Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD - no prazo de 180 dias, a ser homologado pelo Órgão fiscalizador e iniciar sua execução em até 180 dias da homologação, sob pena de multa diária, condenando-a, ainda, ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. A sentença também concedeu tutela provisória de evidência, para que o prazo para apresentação do PRAD tenha início a partir da intimação da decisão, sob pena de multa.

Apelou GSM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., aduzindo a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo, na medida que concedida a tutela de evidência na sentença, para o que afirma não haver fundamentação. Afirma que a sentença apenas considera as provas acostas pelo MPES, afirmando ter colacionado laudo técnico ambiental que demonstra a evolução da restauração local e a ausência de resíduos deixados pela Apelante no local, capazes de gerar algum dano. Afirma haver dificuldades de reparação devido ao uso da área para pecuária por moradores locais. Adiciona que o mais recente ofício do IEMA atesta a ausência de danos remanescentes ao meio ambiente local. No mais, alega que o prazo pra a realização e execução do PRAD é prejudicial ao adequado trabalho de recomposição da área.

Em contrarrazões afirma o MPES que revela-se acertada a sentença ao impor o imediato transcurso do prazo do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD - enquanto este promove sua defesa recursal, aduzindo que durante a instrução não logrou êxito em produzir prova da inexistência de dano ambiental, que resta comprovado pelo laudo do IEMA. Alega que a reparação dos danos ambientais é objetiva, independendo do elemento culpa do poluidor, tratando-se de obrigação
propter rem
. Adiciona que o PRAD é condição para a expedição da LO - Licença de Operação - e a sua execução deve ser iniciada concomitantemente a exploração e de forma contínua e progressiva. Por fim afirma não haver razão a alteração dos prazos de elaboração e execução do PRAD.

Pois bem.

De plano assevero que não vemos nos autos razões mínimas, sejam fáticas ou jurídicas, a impor a reforma de sentença recorrida.

Antes, porém, cumpre informar, que diante do prazo decorrido desde a sentença, proferida ainda em 2022 e considerando o prazo concedido em tutela de evidência a conferir 180 dias à Empresa para elaboração do PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada - e outros 180 dias para início de sua execução, solicitei ao Apelante a apresentação de provas de que teria dado cumprimento ao PRAD, o que restou desatendido pelo Apelante, omitindo-se quanto ao seu dever processual e material.

Determinei, ainda, que
MPES diligenciasse junto ao IEMA
a fim de trazer laudo, nota técnica, ou outro instrumento informativo pertinente a fazer prova nos autos, visando atualizar a realidade da área objeto da degradação ambiental, cuidando o
Parquet
em providenciar a manifestação do Instituto de Meio Ambiente, colacionando a Nota Técnica de ID 8293247, da qual se destaca a seguinte conclusão:

“Especificamente sobre o solicitado, a área de lavra da empresa Tracomal Norte Mineradora Ltda. alvo de extração de granito, se encontra com evidências de
paralisação das atividades de lavra e regeneração natural avançada estando a área estabilizada, não sendo indicado intervenção mecânica.

O cenário verificado nesta análise é inerente da atividade e compatível com a de uma mina paralisada, tendo em vista que,
houve regeneração natural e evolução da área para uma pastagem
.” (grifos o original).

Da manifestação do IEMA e da omissão vertida no presente processo, verifica-se a mora da Empresa Apelante com seu dever de reparação ambiental, ficando claro que o local degrado, hoje, é objeto de regeneração natural, ou seja, não houve intervenção da Empresa como lhe era devido.

Nesse contexto, de acordo com a jurisprudência do STJ, "(...)
a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano
"
. (AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).

E mais, "
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. (STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2009).
” (REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.)

Portanto, “
Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.
” (REsp n. 1.596.081/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 22/11/2017.).

Por fim, é imperioso que se tenha em mente em casos como o dos autos que,
“
os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral, colocando-se aquele que explora a atividade econômica na posição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos vinculados à atividade
”
. (STJ – REsp 1612887/PR – Rel. Min. Nancy Andrighi – publ. DJe 07/05/2020).

Como visto, no caso presente estamos a tratar de ação civil pública para proteção do meio ambiente, interposta ainda em 2018 pelo MPES, tendo por fundamento o fato de que a Empresa-Apelante obteve Licença de Operação - LO -, visando a extração de granito na área localizada na Fazenda Blei, situada em Guararema, zona rural do Município de Nova Venécia, sendo, contudo, apurado pelo IEMA em sua atividade fiscalizatória, que a empresa encontra-se desativada e suas atividades paralisadas no local, não cuidando a Apelante em proceder com as condicionantes impostas no Plano de Recuperação da Área Degradada - PRAD - que é requisito para a LO - Licença Operacional.

E está é a realidade que decorre dos autos.

Veja-se que pelo que dos autos constava ainda ao tempo da sentença, e agora, com a nova manifestação do IEMA, tem-se manifesto que a Empresa-Apelante não adotou nenhuma medida visando a recuperação da área degradada, contrariando assim o compromisso firmado no PRAD, restando claro que a ré abandonou a área sem a devida reparação ambiental.

A tal conclusão destaca-se Nota Técnica do IEMA, datada ainda em 2017 (fls. 26/27) que traz em seu bojo a conclusão do Órgão Ambiental de que,
“Verifica-se que desde a vistoria de 15/04/2011, não houve qualquer outra intervenção na área, seja pela implantação de medidas recuperativas, seja pela exploração de granito. A área encontra-se parcialmente estabilizada, com exceção da pista de acesso.
”

Como dito, a realidade da área degrada é a mesma até os dias atuais, não dignando-se a Empresa em proceder com seu dever legal de reparação da área degradada, que se regenera não pelo agir da Apelante, mas pela força da natureza.

Não socorre a Recorrente a alegação de laudos elaborados por seus técnicos comprovariam a inexistência do dano ambiental, sendo claro que não presta ao fim pretendido a prova unilateral, notadamente quando confrontada com os relatórios do IEMA, que gozam de presunção de veracidade, claramente não elidida no caso presente.

Também não socorre a Apelante, a alegação de insuficiência de prazo para homologação e execução do PRAD, notadamente ao se considerar que a sentença restou publicada ainda em 2022, momento em que se deferiu em desfavor da Empresa tutela provisória da evidência, para que o início do prazo para apresentação do PRAD conte-se a partir da data da sentença, mas até o presente momento, mesmo após provocada também por este Relator, nada demonstra a empresa sobre o cumprimento do PRAD.

Desta feita, não vejo dúvida na caracterização do dano ambiental e do nexo de causalidade para com a atividade extrativista empregada pela Apelante no local, desvelando-se a responsabilidade da Empresa-Recorrente, notadamente diante da responsabilidade objetiva própria à espécie de dano, ficando assente, desde o início, à luz do entendimento do STJ, que os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral, colocando-se aquele que explora a atividade econômica na posição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos vinculados à atividade.

Por fim, cumpre salientar que sobre o pedido de efeito suspensivo à apelação, não observou a Recorrente o disposto no inciso I, do §3º, do artigo 1.012, do CPC, ou seja, não formatou seu pedido junto ao Tribunal e sim no corpo do recurso, inviabilizando sua análise no tempo e modo devidos, a surtir imediatos efeitos a sentença, mormente quanto a tutela de evidência deferida.

Finalmente, entendo importa deixar claro que, embora a sentença tenha imposto condenação à Apelante por dano moral coletivo, tal matéria não fora devolvida em seu recurso.

Assim, diante de toda essa realidade argumentativa,
conheço
do apelo e lhe nego provimento,
mantendo a s
entença em todos os seus termos.

Honorários não devidos na hipótese.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

Acompanho o E. Relator.